Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-86.2021.8.11.0045
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000727-86.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[XANGAI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 09.646.187/0001-70 (RECORRENTE), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000727-86.2021.811.0045

Origem:
Juizado Especial e Criminal de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):
Telefônica Brasil S/A

Recorrido(s):
Xangai Administradora e Corretora de Seguros Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 25/08/2022

Ordem na pauta: 53

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC RATIFICADA - MULTA DE FIDELIDADE INDEVIDA – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré interpõe recurso pleiteando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 13.142,08 (treze mil, cento e quarenta e dois reais e oito centavos), correspondente à multa por quebra de contrato, cuja rescisão somente se deu pelas falhas na prestação do serviço de internet e telefonia prestados pela ré.

2.

A recorrente argui, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, posto que as alegadas falhas de sinal de internet somente poderiam ser aferidas por meio de perícia. Defende, ainda, que pelo fato de a autora ser pessoa jurídica não se aplica a este caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Quanto ao mérito, sustenta que não haveria conduta ilícita de sua parte,
por estar amparada pelo exercício regular de direito, e que não houve ato ilícito de sua parte, capaz de afastar a cobrança da aludida multa.

4.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença em todos os seus termos.

5.

Inicialmente, destaco que é o caso de rejeitar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois não há qualquer causa que justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a realização de perícia técnica no caso destes autos, notadamente porque os fatos alegados pela parte autora em sua inicial são facilmente identificados pelas provas produzidas aos autos.

6.

Além disso, aplica-se ao presente as normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, pois
o caso atrai a análise de entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp n. 1195642/RJ
, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI,
que indica a necessidade de concepção da teoria finalista com certos temperamentos (Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada).

7.

Dessa forma, com o entendimento de mitigação da teoria finalista, deve-se aplicar as normas do CDC
às hipóteses em que, mesmo realizadas relações negociais entre empresas, nas quais a aquisição do produto/serviço objetive seu aproveitamento em atividade empresarial ou comercial, reste evidenciada a vulnerabilidade econômica, técnica ou jurídica do adquirente em relação à empresa fornecedora, como aparenta ser a hipótese dos presentes autos.

8.

Superados esses pontos, no que se refere ao mérito, observo que a parte autora, ora recorrida, noticiou diversas inconsistências de sinal se internet e telefonia à empresa recorrente, que a impedia de realizar os atendimentos a seus clientes, já que pessoa jurídica que presta serviços de seguro, com a qualidade e atenção esperados.

9.

E mesmo após as interpelações nada foi resolvido, de modo que se viu obrigada a migrar para outra operada, recebendo fatura para pagamento no valor de
R$ 13.142,08 (treze mil, cento e quarenta e dois reais e oito centavos), supostamente decorrente de multa relativa ao cancelamento prematuro do contrato com cláusula de fidelização.

10.

A esse respeito, a Resolução no 632/2014 da ANATEL dispõe sobre o regulamento geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. Tal normativa, aplicável ao caso, prevê em seu art. 58 que “
r
escindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.”

11.

No entanto,
o
§ 2o dispõe que “
é vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor”.

12.

Sobre esse ponto, embora a recorrente alegue que os serviços foram prestados a contento, nada traz aos autos para provar suas alegações, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, conforme regra inserta no art. 373, II, do CPC, ficando devidamente demonstrada a falha na prestação dos seus serviços, que deram ensejo ao pedido de cancelamento da relação contratual pela consumidora, ora recorrida.

13.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. CANCELAMENTO DO PLANO ANTES DO PRAZO POR INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO. COBRANÇA DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. MULTA DE FIDELIDADE INDEVIDA. RESOLUÇÃO 632/2014 ANATEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PROMOVETE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais).

2. Estando suficientemente comprovada a falha na prestação de serviço por parte da operadora de telefonia, que deu à rescisão antecipada do contrato, uma vez não disponibilizou o serviço de telefonia no endereço indicado pela parte autora, inviável a cobrança de multa de fidelização.

3. A mera cobrança não enseja o dever indenizatório. Ausência de inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ou de prova de dano extrapatrimonial.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso da promovida conhecido e parcialmente provido. Recurso da reclamante conhecido e não provido.

(N.U 1000452-70.2020.8.11.0111, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 14/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

14.

Assim, entendo que a sentença objurgada não comporta reforma, cujos termos devem ser mantidos

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado da causa
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022